Tribunal: TJDFT
Processo: 0003999-46.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003999-46.2015.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO ALCANTARA DANTAS, MB ENGENHARIA SPE 023 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. EMBARGADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., LUCIANO ALCANTARA DANTAS, MB ENGENHARIA SPE 023 S/A D E S P A C H O Ambas as partes opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/16 ID 21518299. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator